Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-47.2018.8.14.0096
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 147, DO CP ? CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO FAMILIAR E CONTRA A MULHER ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? PLEITO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA CONCESSÃO DO SURSIS PELO MAGISTRADO A QUO ? PROVIMENTO. ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. ? INTELIGÊNCIA DO ART. 77, INC. II, DO CPB ? Não obstante tenha sido a pena cominada ao réu inferior a 02 (dois) anos, lhe pesaram desfavoravelmente a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime, de modo a justificar que a pena-base fixada ao réu pela prática do crime de ameaça, tenha sido quantificada em 03 (três) meses de detenção, patamar superior ao mínimo legal, tornando, portanto, inviável a aplicação do SURSIS em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, descumprindo-se o requisito subjetivo previsto no Art. 77, inc. II, do CPB. ? APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000321-47.2018.8.14.0096
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: São Francisco (Vara Única)
APELANTE: O Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: José Risomar Pereira de Lima (Adv.: Ronaldo Cavalcante - OAB/PA n.º 22.921)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 147, DO CP - CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO FAMILIAR E CONTRA A MULHER - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA CONCESSÃO DO SURSIS PELO MAGISTRADO
A QUO
- PROVIMENTO. - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. - INTELIGÊNCIA DO ART. 77, INC. II, DO CPB
- Não obstante tenha sido a pena cominada ao réu inferior a 02 (dois) anos, lhe pesaram desfavoravelmente a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime, de modo a justificar que a pena-base fixada ao réu pela prática do crime de ameaça, tenha sido quantificada em 03 (três) meses de detenção, patamar superior ao mínimo legal, tornando, portanto, inviável a aplicação do SURSIS em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, descumprindo-se o requisito subjetivo previsto no Art. 77, inc. II, do CPB. -
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
para afastar o benefício da suspensão condicional da pena conferido ao acusado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, ocorrida em Plenário Virtual, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, finalizada às 14:00h do dia 08 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará que condenou o apelado José Risomar Pereira de Lima pela prática do delito de ameaça no âmbito de violência doméstica, previsto no Art. 147, do Código Penal Brasileiro, cumulado com o os Arts. 5º e 7º, ambos da Lei n.º 11.340/06, lhe cominando a pena de 05 (cinco) meses de detenção em regime aberto, tendo sido determinada a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes do Art. 77 e seguintes, do CPB.

Nas razões recursais (fls.35/38), o apelante requereu unicamente a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que seja afastada a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pois acusado não preenche os requisitos cumulativos e obrigatórios previstos no Art. 77, do CPB.

Em contrarrazões (fls. 41/43), o réu José Risomar Pereira de Lima postulou o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória atacada pelo Órgão Acusatório.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso Ministerial (ex. vi. fls. 53/57), a fim de que seja afastada a concessão do SURSIS imposta pela magistrada
a quo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 26/01/2018, José Risomar Pereira de Lima ameaçou verbalmente a vítima Elsileia Rodrigues Garcia, proferindo o seguinte: -¿
Eu vou te bater, vou te matar, e se tu arrumar outra pessoa eu não sei o que vai acontecer contigo
.¿; sendo que a ameaça se deu pelo fato de o acusado não se conformar com o término do relacionamento, tendo ele, segundo informações da ofendida, se dirigido por duas vezes à lanchonete de propriedade da vítima e, em uma das vezes, destruiu alguns de seus instrumentos laborais, tais como; taças, copos, tigelas e pratos.

Prossegue a peça inaugural aduzindo que, naquela ocasião, o réu ainda tentou agredir a vítima e sua mãe com socos, configurando a intenção do mesmo em causar mal injusto e grave à ofendida, de modo que os indícios de autoria e materialidade da prática de sua conduta ilícita, foram comprovados através dos depoimentos da Sra. Martinha Teixeira Garcia, às fls. 12, bem como o da própria vítima Elsileia Rodrigues Garcia, às fls. 11, ambos prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, de modo a configurar a prática delitiva prevista no Art. 147,
caput,
do CPB, cumulado com os Arts. 5º e 7º, ambos da Lei n.º 11.340/06.

Após a regular instrução do feito, o apelado foi condenado pela prática do delito de ameaça no âmbito de violência doméstica, tendo sido cominada a pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, determinando-se ainda, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das obrigações e restrições dispostas no édito condenatório.

Em suma, o ora apelante, pugnou pelo afastamento da concessão do benefício de suspensão condicional da pena, por entender que o acusado não preencheu os requisitos cumulativos e obrigatórios previstos no Art. 77, do CPB.

Todavia, antes de adentrar ao mérito, se faz necessária a reavaliação da dosimetria da pena, considerando que a magistrada
a quo
, a quando da avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, incorreu em alguns equívocos, que serão a seguir demonstrados:

Inicialmente, verifica-se que o juízo sentenciante considerou como negativas ao réu circunstâncias judiciais que deveriam ser tidas como neutras, tais como a personalidade, e a conduta social.

Ao se avaliar adequadamente as circunstâncias judiciais, vê-se figurarem desfavoravelmente ao Apelado sua culpabilidade, as circunstâncias do crime e os motivos pelos quais se deu o delito, pois ele ameaçou a vítima em seu local de trabalho, na presença de sua genitora, que já era à época, pessoa idosa, tendo inclusive lhe agredido de raspão, e danificado vários objetos de trabalho da ofendida, situação que se deu à mera insatisfação do réu com o término do relacionamento que mantinha com a mesma, elementos que justificariam a exasperação da pena base em patamar superior ao mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria, foi reconhecida a agravante do Art. 61, inc. II, f, do CPB, em virtude do crime ter sido cometido no âmbito doméstico, ensejando o acréscimo de 02 (dois) meses, tornando-se a reprimenda definitiva em 05 (cinco) meses de detenção, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem aplicadas na terceira fase.

Com efeito, retomando o mérito recursal em apreço, vê-se que a magistrada sentenciante concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da pena. Todavia, sabe-se que para a concessão do SURSIS penal, além do
quantum
da reprimenda, exige-se, ainda, a análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no Art. 59, do CPB.

In casu,
a despeito do preenchimento do requisito objetivo, qual seja, o total da pena imposta, eis que totalizou 05 (cinco) meses de detenção,
quantum
inferior a dois anos, conforme previsão do Art. 77,
caput,
do CPB, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstância e motivo do delito foram consideradas desfavoráveis ao acusado, de modo que ensejaram, inclusive, a exasperação da reprimenda basilar, o que, por si só, inviabiliza a concessão do SURSIS, por não ter sido preenchido o requisito subjetivo necessário à sua incidência, descrito no Art. 77, inc. II, do CPB.

Nesse sentido é o entendimento da Cortes Superiores,
verbis
:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -- MATÉRIA FÁTICA E LEGAL - INVIABILIDADE - AGRAVO - DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais, com pequenas ressalvas, confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 4º, do Código Penal. Assentou a viabilidade de redução da reprimenda e afastou a
suspensão condicional da pena
. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Sustenta a desproporcionalidade na fixação da pena, aludindo ao mínimo legal. 2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - NÃO CABIMENTO - REPRIMENDA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - MAUS ANTECEDENTES - NÃO CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES PREVISTAS NAS ALINEAS "A" E "F" DO INCISO II, ART. 61 DO CP - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4° DO ART. 129, CP - NÃO CABIMENTO - CONCESSÃO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
-ART. 77 DO CP - INAPLICABILIDADE - INICIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964.246. Nos crimes ocorridos no contexto da relação
doméstica
, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, bem como os depoimentos das testemunhas, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados elementos amealhados ao longo da instrução, são mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório. Caracterizado o dolo na conduta do agente não se que há falar em desclassificação do delito de lesão corporal para sua modalidade culposa. Ainda que as
circunstâncias
judiciais do art. 59, do Código Penal tenham sido sopesadas com acerto, inferido excesso condenatório no quantum fixado a título de pena -base, de rigor o seu redimensionamento, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em observância ao princípio da presunção de inocência e nos termos da Súmula nº 444, do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não restando esclarecida a motivação para a prática das agressões, impossível o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, "a", do CP. Incabível a aplicação da
circunstância
agravante genérica do art. 61, II, 'f do CP, sob pena de 'bis in idem', se o próprio tipo penal instituído no art. 129, §9° do CP já prevê a hipótese da
violência
contra a mulher ter se dado no âmbito das relações
domésticas
, de coabitação ou de hospitalidade. Não havendo provas concretas de ter o agente cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inaplicável a causa especial de diminuição contida no § 4º do art. 129 do Código Penal para o caso em tela.
Incabível se falar em concessão da suspensão da reprimenda se alguma das circunstâncias judiciais é desfavorável ao réu, nos termos do art. 77, II, do Código Penal. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do ARE n° 964.246, deve ser adotado o entendimento de que, assim que exauridas as possibilidades de recurso em segunda instância (embargos declaratórios e infringentes), é possível o início da execução da pena, sendo prescindível o trânsito em julgado da aludida decisão Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária
. 3. Conheço do agravo e o desprovejo. 4. Publiquem. Brasília, 25 de março de 2020. Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(STF - ARE 1236290/MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 25/03/2020, Data de Publicação: DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020) (
GRIFO NOSSO
)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. ART. 77, II, DO CP
. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal,
são requisitos cumulativos para a obtenção da suspensão condicional da pena: I) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
; III) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. 5.
Evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, sendo certo que os maus antecedentes do paciente ocasionaram a majoração de sua pena-base, não resta preenchido o requisito do inciso II do art. 77 do CP. 6. Writ não conhecido
.
(HC 416.039/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (
GRIFO NOSSO
)

E ainda,
verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). INCONFORMISMO DEFENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DESACOLHIDO.CONDENAÇÃO MANTIDA. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. O delito de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, trata-se de crime de natureza formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, sendo indiferente que o agente estivesse ou não disposto a cumpri-la. É suficiente a idoneidade de intimidar. Outrossim, ¿A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configurando o crime, consequentemente.¿ Doutrina e jurisprudência. No caso concreto, a solução adotada na sentença recorrida era a única possível ante a existência de elementos de convicção desfavoráveis ao sentenciado. Com efeito, as declarações fornecidas pela vítima, em juízo, apresentam sintonia com aquelas apresentadas na fase administrativa. Não podemos olvidar, então, que em delitos como o da espécie, praticados em ambiente
doméstico
, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, razão pela qual a palavra da vítima ganha especial relevo, sobretudo quando coerente e harmônica com as demais provas constantes nos autos, como se observou no caso em exame. Precedente. [...]
Em relação ao regime de cumprimento de pena, não obstante o quantum de pena fixado permitir, em tese, o estabelecimento do regime aberto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena determinado na sentença. É que sendo desfavoráveis dois dos vetores do artigo 59 do Código Penal, que inclusive acarretaram o aumento da pena basilar e sendo o réu reincidente, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, e do artigo 59, ambos do Código Penal. Nos termos do enunciado nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que o delito foi cometido com emprego de grave ameaça e, além disso, a reincidência do réu inviabiliza a outorga do benefício (artigo 44-II, do CP). Outrossim, não é caso de ser concedida a suspensão condicional da pena, embora a sanção imposta ao recorrente esteja dentro do patamar legal, já que o ora recorrente não preenche o
requisito subjetivo
previsto no artigo 77, inciso II, do Código Penal.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Crime, Nº 70080223506, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 28-03-2019, Publicado em: 05-04-2019) (
GRIFO NOSSO
)

Ressalte-se por oportuno, como bem entendeu o juízo sentenciante, ser inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, por ter sido o crime praticado com violência, descumprindo-se os requisitos do Art. 44, do CPB. No mesmo sentido, vejamos o disposto na Súmula n.º 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
SÚM. 588/STJ: ¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.¿.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para afastar o benefício da suspensão condicional da pena, por não ter sido preenchido o requisito subjetivo previsto no Art.77, inc. II, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora